Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709482-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCELO MATEUS D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em seu apelo de ID 57196151, requereu a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade da Lei Distrital 7239/2023, na qual se lastreia a r. sentença de ID 57196149. O controle de constitucionalidade, ainda que difuso, revela questão de ordem pública e de relevante interesse social, o qual impõe a participação do Ministério Público. Diante da eventual possibilidade de se instaurar o incidente de inconstitucionalidade do ato normativo acima referido, vista à Procuradoria de Justiça para parecer quanto a essa questão. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora